Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DEFESA DO DEVEDOR. PRECEDENTES.
1. Estando previstos honorários contratuais para os casos de execução de título extrajudicial, revela-se cabível a sua cobrança.
2. No caso em desate, o contrato de mútuo firmado entre as partes comporta em si obrigação líquida, certa e exigível, estando assinado pela parte executada e por duas testemunhas, preenchidos, portanto, os requisitos necessários para a sua execução visando à cobrança de crédito nele inscrito (arts. 783 e 784 do CPC) – id 112123242 - origem.
3. Não se verificando hipótese de exclusão liminarmente, cumpre a parte devedora, caso queira, após formalizada a relação jurídica-processual, questionar o valor da obrigação que lhe é imputado.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a liminar e manter, na planilha que embasa a ação monitória, o valor referente aos honorários advocatícios contratuais.